Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728603-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME EMBARGADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO À parte embargada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 18:18:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora